Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735554-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELLEN DE MOURA NEVES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLAD/DF DESPACHO 1. O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES informou a impossibilidade de transferir a impetrante para o Campus Taguatinga sob o fundamento de que todos os candidatos inscritos para o cargo 101 – Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária foram lotados no Campus Asa Norte. Também informou que a candidata compareceu ao Curso de Formação e que foram cumpridas todas as determinações judiciais (ID no 51367318). 2. Intime-se a impetrante para que, no prazo de 24 horas, manifeste-se sobre o cumprimento das determinações judiciais e demais documentos juntados pelas autoridades impetradas, sob pena de revogação das decisões já proferidas. 3. Mantenho, na íntegra, a liminar e seu aditamento, até a manifestação da impetrante. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO